Tribunal: TJMT
Processo: 0004019-49.2015.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004019-49.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIANO ROSA DA ROCHA - CPF: 002.065.620-39 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JORDANA LENHARDT - CPF: 811.926.060-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004019-49.2015.8.11.0064

APELANTE: FABIANO ROSA DA ROCHA

APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR ARGUIDA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 222 DO CPP –
PREFACIAL REJEITADA
–
2) MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVA
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA ORAL E LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AS LESÕES SOFRIDA PELA OFENDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inocorre a apontada nulidade em razão da inversão da ordem dos atos processuais, com a realização do interrogatório do réu antes do cumprimento da carta precatória, conquanto dispõe o § 1º do art. 222 do CPP: “
a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”
; e o § 2º do mesmo dispositivo legal estabelece: “
findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos
”. Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer prejuízo efetivamente demonstrado pelo réu, na esteira do que preleciona o princípio do
pas de nullite sans
, consagrado n o art. 563 do CPP.

2. Mantém-se a condenação do agente pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelo crime de lesão corporal no âmbito familiar, quando as provas carreadas aos autos se mostram harmônicas, notadamente pelo seguro e coerente depoimento da vítima em ambas as fases procedimentais, pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal e demais elementos de provas coligidos aos autos.

3. Sentença mantida. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004019-49.2015.8.11.0064

APELANTE: FABIANO ROSA DA ROCHA

APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Fabiano Rosa da Rocha
, contra a r. sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal nº 4019-49.2015.811.0064, Código 632038, pelo Juiz de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia ofertada pelo MP para condenar o apelante

pela prática da conduta descrita no art. 129, § 9º, do CP e no art. 21 da Lei de Contravenções penais - Decreto-Lei 3.688/41, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP c/c art. 69 do CP, com observância ao disposto na Lei n.

11.340/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção pelo crime de lesão corporal e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, pela prática de vias de fato, em regime inicial aberto (Num. 6747686/6747688).

Inconformado com a prestação jurisdicional, o réu interpôs recurso de apelação (Num. 6747690). Em suas razões recursais (Num. 6747699), argui, em preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da inversão na ordem do interrogatório; no mérito, requer a sua absolvição, por ausência de provas.

Foram apresentadas as contrarrazões (Num. 6747690) pugnando o MP pelo desprovimento do recurso e ascenderam os autos a

este eg. Tribunal de Justiça.

Lavrou parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Julieta do Nascimento Souza, que, adotou a técnica de fundamentação
per relationem
das contrarrazões elaboradas pelo MP da instância singular, manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto (Num. 7242470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020